Tribunal: TJBA
Processo: 8005151-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005151-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MAURICIO ELIAS DOS SANTOS NETO Advogado(s): IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES AGRAVADO: MK DIGITAL BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA RENDA FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTO GOLPE FINANCEIRO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Maurício Elias dos Santos Neto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Mucuri/BA, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de MK Digital Bank Instituição de Pagamento S.A. e Cashpay Ltda., que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e a tutela de urgência destinada ao bloqueio da quantia de R$ 15.680,00, supostamente transferida em razão de golpe financeiro. O agravante sustenta insuficiência financeira para arcar com as custas processuais, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça diante da alegada hipossuficiência financeira; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência voltada ao bloqueio imediato de valores supostamente transferidos em decorrência de fraude financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos aptos a demonstrar capacidade financeira suficiente. O agravante apresentou documentação comprobatória de renda líquida mensal aproximada de R$ 2.182,18, além de despesas familiares ordinárias e encargos financeiros, evidenciando potencial comprometimento de sua subsistência caso compelido ao recolhimento imediato das custas processuais. O valor atribuído à causa, fixado em R$ 65.680,00, revela expressividade econômica apta a justificar, em cognição sumária, a concessão da assistência judiciária gratuita. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação concreta e robusta, não sendo suficiente mera presunção abstrata de capacidade econômica, sobretudo quando inexistem elementos inequívocos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Embora incontroversas as transferências bancárias realizadas pelo agravante, não há demonstração segura, neste momento processual, da responsabilidade direta das agravadas pela alegada fraude financeira. As transferências foram realizadas voluntariamente pelo agravante, motivadas por promessa de elevados retornos financeiros, circunstância que indica possível fraude praticada por terceiros e demanda regular instrução probatória para apuração da dinâmica dos fatos e eventual falha na prestação do serviço. A medida extrema de bloqueio imediato de valores exige maior grau de segurança jurídica quanto à plausibilidade do direito alegado, sendo inadequada sua concessão em cenário de insuficiência probatória e necessidade de aprofundamento cognitivo. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005151-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelante MAURICIO ELIAS DOS SANTOS NETO e como Apelada MK DIGITAL BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO